Tribunal: TJPA
Processo: 0007575-81.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007575-81.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE FERNANDES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DO EXAME. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido viola o previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

2. A inexistência de laudo pericial atestando a inaptidão do revólver apreendido mostra-se irrelevante, pois o delito do art. 14 da Lei 10.826/03 configura-se com o simples enquadramento do agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor. Ressalvando-se que no caso a condenação foi baseada em ampla documentação, como auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma, relatório policial confirmadas em juízo pela confissão do agente e depoimento de testemunhas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 30 de Agosto de 2021 a 09 de Setembro de 2021, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e
improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora

e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0007575-81.2018.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA – 2ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES MARTINS (DR. ELOÍZIO CARNEIRO TAVEIRA DE SOUZA – DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) CMARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ FERNANDES MARTINS,
ID 5299007, impugnando a r. decisão proferida, ID 5299006, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA,
que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.836/03 (Porte ilegal de arma de fogo), sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Consta na inicial acusatória que no dia 31/05/2018, a polícia militar estava realizando ronda nas proximidades da Vila Sororó, na VTR 0429, quando

abordaram

um

veículo

Frontier,

cor

prata,

placa

OBZ6886,

conduzido

pelo ora recorrente e tendo como passageiros duas outras pessoas (Felipe de Pontes Fernandes e João Paulo Batista da Mata). Extrai-se que os agentes públicos indagaram ao recorrente acerca de arma de fogo no veículo e este respondeu que transportava uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, marca taurus, guardada no porta luvas do carro. Ao ser indagado em sede administrativa, afirmou ser proprietário da arma de fogo encontrada, mas que não possuía autorização legal para portá-la.

Inconformado com a sentença, o recorrente, em suas
razões recursais
, ID 5299008, requer a absolvição diante da ausência de materialidade delitiva pela não realização de exame pericial da arma de fogo apreendida, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
, ID 5299010, o r. do Ministério Público de 1º Grau alegando que o apelo é insubsistente, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

Por fim
,
a Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
ID 5458623
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação penal.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA - Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, o ora recorrente, em suas razões recursais, ID 5299008, requer a absolvição diante da ausência de materialidade delitiva pela não realização de exame pericial da arma de fogo apreendida, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003 encontra-se assim redigido:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos e multa”.

O crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém.

Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada e o de munições configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social.

Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. Valendo ressaltar portanto que até a ausência do laudo pericial, como aduzido pelo recorrente no presente caso, não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. RECURSO REJEITADO.

1. Os crimes de perigo abstrato não implicam, em todos os casos, violação ao princípio da ofensividade, pois, tendo como objeto risco juridicamente reprovável criado sob uma perspectiva ex ante, diferenciam-se dos delitos de perigo concreto e dos delitos de lesão tão-somente quanto ao grau de proteção que conferem ao bem jurídico tutelado.

2. O legislador, ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros, levando em consideração que o porte, usualmente, constitui ato preparatório (delito de preparação) para diversas condutas mais graves, quase todas dotadas com a relevante contingência de envolver violência contra a pessoa.

Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto.

3. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. Embargos de divergência rejeitados.

(STJ. EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013)

PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INAPTIDÃO DO REVÓLVER. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DO EXAME. CRIME DE MERA CONDUTA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO MANTIDO.

1. O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido viola o previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

2. A inexistência de laudo pericial atestando a inaptidão do revólver apreendido mostra-se irrelevante, pois o delito do art. 14 da Lei 10.826/03 configura-se com o simples enquadramento do agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor.

3. Ordem denegada. (STJ. HC 107.112/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 26/04/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo.

2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo
.

3. Ante existência de lastro probatório mínimo, mostra-se adequada a instauração da ação penal, no curso da qual poderão ser discutidos a credibilidade destes indícios iniciais, bem como produzidas outras provas destinadas a localizar o armamento alegadamente portado ou a melhor identificá-lo mediante exame das imagens presentes no autos.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1388977/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, no presente caso, a
materialidade
portanto encontra-se devidamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual,

pelo auto de flagrante (apenso II), pelo auto de apreensão fls. 15 IPL, o qual informa a apreensão de 01 (uma) arma tipo revolver, calibre38, marca taurus, nº NF300277 com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre; pelo relatório da autoridade policial (fls. 34/35 do IPL).

Ressalvando-se que as provas documentais supra apresentadas foram confirmadas também pelas provas orais produzidas em juízo, no caso, pela confissão do ora recorrente (Que inclusive foi considerada na 2ª fase da dosiemtria da pena) bem como pelo depoimento do policial JEREMIAS MACHADO GALVÃO, bem como pelo passageiro do veículo onde foi encontrada a arma do ora recorrente, FELIPE PONTES FERNANDES, sendo que ambos, de forma unânime, afirmaram que o ora recorrente no dia abordagem confessou que portava uma arma de fogo indicando o local em que a mesma se encontrava.

Trago à colação os depoimentos transcritos na sentença ora impugnada, ID 5299006 - Pág. 2:

“O réu JOSÉ FERNANDES MARTINS confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou ser o proprietário da arma apreendida, alegando que havia adquirido a arma com a finalidade de defender-se e à sua família, pois sempre viajavam para a roça de seu pai naquela localidade que era perigosa. Afirmou ter adquirido a arma calibre 38 pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), já municiada, masque não sabe o valor venal em uma loja. Reforçando a culpabilidade do réu foram inquiridas as testemunhas.

A testemunha JEREMIAS MACHADO GALVÃO, policial Militar, recordou-se dos fatos afirmando que estava realizando ronda de rotina quando abordou o veículo conduzido pelo réu e foi informado pelo acusado que transportava uma arma de fogo. Conta que após a localização da arma no porta luvas do veículo indagou aos demais passageiros se estes tinham conhecimento da existência daarma e estes responderam negativamente. Finaliza contando que o réu assumiu a arma estar nointerior do veículo e ser da propriedade deste.

FELIPE PONTES FERNANDES, testemunha ouvida através de carta precatória, contou que estava como passageiro do veículo conduzido pelo réu no momento da abordagem. Afirmou que o réu é seu primo e estava trabalhando na roça do pai do acusado, carregando estacas de madeira quando foram abordados pela polícia militar. Contou que a viatura que lhes abordaram estava descaracterizada, mas que não ofereceram resistência. Asseverou ainda que tão logo que o réu foi indagado pelos agentes contou que possuía uma arma de fogo no porta luvas do carro. Finalizou contando que nãotinha conhecimento da existência da arma”.

Inviável portanto o pleito de absolvição, diante de todas as provas apresentadas, e a manutenção da condenação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso interposto pela Defesa e
NEGO-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA)- Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021